Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-81.2013.8.11.0090
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000660-81.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEUCI DE SOUZA - CPF: 326.075.981-68 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A - CNPJ: 07.391.673/0001-69 (APELADO), GISELLE VALENCA DE MEDEIROS - CPF: 633.249.034-91 (ADVOGADO), NORAH LESSA DE ANDRADE - CPF: 073.972.374-01 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOREIRA TAVARES - CPF: 035.156.934-08 (ADVOGADO), PAULO ELISIO BRITO CARIBE - CPF: 658.795.894-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
–
AUSENTE REQUERIMENTO DO RÉU - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, INCISO II, §6º DO CPC/2015
-
SÚMULA 240 DO STJ
-

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível
o requerimento do réu para que seja caracterizado o abandono de causa, nos termos do §6º do citado dispositivo, sendo, na hipótese, incabível a extinção de ofício.

Não havendo requerimento do réu, a anulação da sentença terminativa é medida que se impõe, sendo devido o retorno dos autos para o grau de
origem.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
35430658
),
interposto por
NEUCI DE SOUZA
,
contra
a
sentença

de ID. 2
3
5430655
,
pro
ferida n
a

Ação de
Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais n. 0000660-81.2013.8.11.0090
,
que
move em face d
e
E
XITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, condenando a parte ora recorrente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Em síntese, afirma em suas razões que a sentença recorrida é nula, uma vez que a extinção do feito se deu sem o requerimento da parte adversa, em desconformidade com o disposto no artigo
485,
inciso II,
§6º

do CPC/2015.

Afirma, ainda, que a sentença é nula por não
ter
o magistrado
a quo
se manifestado quanto à preclusão d
o direito de produzir prova pericial por parte da recorrente, causando falha de comunicação
,
do qual decorreu a inércia em relação à intimação pessoal de ID. 235430652.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando
-se
a extinção sem resolução de mérito
e determinando
-se
o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais
.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
3657666
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora recorrente ingressou com
Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais n. 0000660-81.2013.8.11.0090
em face de
EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
,
visando o recebimento de R$ 642.578,10 (seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos), decorrentes
da devolução de valores pagos
no contrato de compra e venda de ID. 235429684, além da reparação por perdas e danos e de indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento,
sendo extinto em 12/06/2024
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015,

em virtude da desídia da parte requerente
(ID. 235430658).

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

C
onforme se
verifica
da sentença terminativa de ID. 2
35430658
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte
ora recorrente
permaneceu
inerte ao ser intimada para impulsionar o feito.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer manifestação da parte adversa em relação à inércia da parte ora recorrent
e, bem como em relação à necessidade de extinção sem resolução do mérito em virtude do abandono de causa.

Neste sentido,
ressalta-se que o
Código
de Processo Civil pátrio, em seu
artigo 485, inciso III, §6º
, versa a respeito da
imprescindibilidade
de requerimento do réu para a extinção por abandono de causa,
verbis
:

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 6º
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.
”

Em mesmo sentido, ressalta-se o teor da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 240/STJ
: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2000, DJ 06/09/2000, p. 215)

No caso em comento,

verifica-se que
a parte ora apelada ofereceu contestação em
IDs
. 235429687 e 235429688
, e que, posteriormente, o magistrado
a quo
, havendo intimado a parte requerente, proferiu sentença terminativa de ofício
,
em
flagrante inobservância ao disposto no dispositivo acima indicado
.

Neste sentido:

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
EXTINÇÃO DO FEITO ART.
485
,
III
,
NCPC
– AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. “Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art.
485
,
III
, do
CPC
, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.
(N.U
0008036-63.2012.8.11.0055
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 28/06/2022)
”

(N.U
0000221-69.2012.8.11.0037
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO – REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA –
SENTENÇA DESCONTITUIDA – RECURSO PROVIDO. Para configurar a extinção do processo em decorrência do abandono da causa, é necessário requerimento da parte contrária, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ.
”

(N.U
0001151-51.1996.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)

Deste modo, havendo vício insanável no
decisum
ora recorrido, sua anulação é medida que se impõe.

Outrossim,
de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões
com resolução de mérito,
fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço,
a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito
e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024